Tribunal: TJMT
Processo: 0011725-94.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011725-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FAVORECIMENTO REAL. ARTIGO 439-A DO CÓDIGO PENAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a ocorrência de erro de proibição no caso, haja vista o prévio conhecimento do apelante acerca da ilicitude da conduta.

2. Excesso na fixação da pena base verificado. Necessária a readequação da pena base, contudo, mantendo a fundamentação da origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face à sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 08 (oito) meses em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em razão da falta de consciência do réu acerca da ilicitude da conduta (erro de proibição). Alternativamente, pleiteia a redução da pena base definida utilizando tão somente a circunstância judicial da culpabilidade por ter sido indevidamente valorada.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no id. 199538661.

O parecer ministerial, aportado no id. 202269696, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0011725-94.2019.8.11.0015

Polo Ativo

LEONARDO DA SILVA ARAUJO

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face à sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 08 (oito) meses em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em razão da falta de consciência do réu acerca da ilicitude da conduta (erro de proibição). Alternativamente, pleiteia a redução da pena base definida utilizando tão somente a circunstância judicial da culpabilidade por ter sido indevidamente valorada.

Pois bem.

Conforme se verifica nos autos, o ilícito penal imputado ao apelante está previsto no artigo 349-A do Código Penal (favorecimento real). De acordo com o conteúdo probatório construído durante a fase inquisitorial e confirmado na instrução processual, LEONARDO DA SILVA ARAUJO, réu preso, compareceu ao fórum da comarca de Sinop para realização de audiência, momento em que foi alocado na cela do fórum, onde havia diversos aparelhos celulares ocultos no encanamento.

O apelante se apossou dos aparelhos e os escondeu em seu corpo para levá-los de volta ao presídio. Ocorre que, durante a revista para reingresso na penitenciária, foram localizados os dispositivos e autuado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de favorecimento real.

Do erro de proibição.
O apelante alega que não tinha conhecimento acerca da ilicitude da conduta, pois achava que era apenas infração disciplinar no âmbito da penitenciária.

O erro de proibição se identifica nas situações em que o agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva, o que não se verifica no presente caso.

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Em que pese alegar que não tinha conhecimento sobre o crime, tinha pleno conhecimento da ilicitude da conduta, tanto que confessa em juízo acreditar ser apenas infração disciplinar, o que afasta a incidência da isenção de pena. Não pode o réu praticar a conduta ilícita e se escusar da responsabilidade sob o argumento de que não tinha conhecimento da gravidade da conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – ATO VÁLIDO – AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA CONSTITUÍDA QUE HABILITOU NO FEITO LOGO DEPOIS – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA VEROSSÍMIL – TESE ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

A citação do réu por meio eletrônico, em especial o Whatsapp, é plenamente válida e legal. Nesses casos, deve o Oficial de Justiça adotar todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, mas também a identidade do destinatário das mensagens.

Quando presente suspeita de envio de objeto ilícito pelo sistema postal, é permitida a abertura da missiva para averiguação, nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 6.538/78.

Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando ausente circunstâncias a indicar que o agente não tinha condições de compreender a ilicitude do ato.

Possível a absolvição quando a tese acusatória se mostra frágil e a versão defensiva torna-se plausível a narrativa exposta, corroborada por elementos probatórios.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

(N.U 0016107-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, não é aplicável o erro de proibição ao caso.

Da dosimetria da pena.
Considerando a interposição de apelação apenas pela defesa, deve o pronunciamento judicial se manter aos lindes do recurso. No caso, o móvel recursal se insurge quanto à dosimetria da pena, mas tão somente em relação à circunstância judicial da culpabilidade, pois alega que foi excessivamente valorada para fixação da pena base.

Em que pese haja recomendação jurisprudencial acerca do quantitativo de aumento para cada circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria da pena, o valor aritmético aplicado deve ser definido de acordo com o caso
sub judice
, ficando sujeito à discricionariedade do magistrado.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE “HIERARQUIA LEGAL” ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE PARÂMETROS RÍGIDOS PREESTABELECIDOS PARA A EXASPERAÇÃO OU ABRANDAMENTO NESSAS DUAS ETAPAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NA PRIMEIRA FASE, DA FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, E DE 1/6, NA SEGUNDA FASE, PARA CADA ATENUANTE – LEVIANA, INFUNDADA E TEMERÁRIA AFIRMAÇÃO DE QUE A REPRIMENDA FIXADA TERIA POR OBJETIVO “FUGIR DA PRESCRIÇÃO POR VIA OBLÍQUA” – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO NÃO LASTREADO EM SUPOSTA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – QUESTÃO ANALISADA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA FIXADA EM 1 ANO, 1 MÊS E 22 DIAS DE RECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O PARQUET – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não existe “hierarquia legal” entre a primeira e a segunda fase da dosimetria da pena. Além disso, não há frações preestabelecidas em lei para o aumento ou diminuição da reprimenda nessas duas etapas da dosimetria, razão pela qual o quantum de acréscimo ou redução fica sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, que deverá observar as particularidades do caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a utilização da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.

Em julgamento de embargos de declaração, não se conhece de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não lastreado em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – o que não impede a análise ex officio da questão, por se tratar de matéria de ordem pública.

Fixada a pena em mais de 1 e menos de 2 anos de reclusão, não tendo o Ministério Público recorrido a fim de ver aumentada a reprimenda e tendo transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão condenatória, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

(N.U 0001122-05.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS, COM A EXTIRPAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS

CIRCUNSTÂNCIAS

. INVIABILIDADE. APELANTES PRATICARAM O FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENAS INICIAIS MANTIDAS. 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE DA

DOSIMETRIA

. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O REPOUSO NOTURNO E A PRESENÇA DE ANTECEDENTES. PENAS BASILARES MANTIDAS. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade.

2. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado na sentença condenatória que, ao estabelecer as penas basilares dos apelantes, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando as circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000140-22.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No presente caso, entendo que há necessidade de readequação da 1ª fase da dosimetria da pena, pois o aumento da pena base para 08 (oito) meses, com base tão somente na circunstância judicial da culpabilidade, demonstra excesso.

Todavia, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
para o aumento se mostra hígida, pois, de fato, se verifica um grau de reprovação elevado, considerando que o apelante portava consigo 04 (quatro) aparelhos celulares em conjunto com outros objetos necessários para seu funcionamento, sendo necessária apenas a redução da pena base cominada.

Desta feita, com base no artigo 59 do Código Penal, promovo a redução da pena base estipulada na origem de 08 (oito) meses para 05 (cinco) meses, em razão da circunstância judicial da “culpabilidade”, mantendo incólumes os fundamentos referentes ao restante da dosimetria da pena, por não integrarem no móvel recursal da defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente reduzir a pena base arbitrada para 05 (cinco) meses, de modo que, havendo a compensação da atenuante de confissão e agravante de reincidência, assim como inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses, com regime inicial semiaberto.

Deixo de condenar o vencido em custas e honorários por ser parte isenta (artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024